Tribunal: TJES
Processo: 5009276-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009276-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

AGRAVADO: FATIMA SALES NUNES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. CDA SEM INDICAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento do ente municipal, mantendo o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para excluir a agravada do polo passivo da Execução Fiscal, e que, de ofício, alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por equidade no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento deveria ser conhecido diante da ausência de peças obrigatórias e se a alegada falta de intimação para contrarrazões geraria nulidade; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal a sócia não administradora, cujo nome consta na CDA apenas em quadro informativo, sem indicação de corresponsabilidade tributária; (iii) determinar se é válida a alteração, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Autos eletrônicos dispensam a juntada das peças previstas no art. 1.017, I e II, do CPC, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, não impedindo o conhecimento do Agravo de Instrumento.

4.

A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura cerceamento de defesa quando o recurso é desprovido e inexiste prejuízo processual.

5.

Honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, inclusive com redução do valor, sem caracterizar reformatio in pejus.

6.

O acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal impõe a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, conforme tese firmada no Tema 1265 do STJ.

7.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige demonstração do exercício de poderes de gerência ou da prática de atos com infração à lei, contrato social ou dissolução irregular.

8.

A simples indicação do nome da sócia na CDA, em quadro meramente informativo e sem qualificação como corresponsável tributária, não autoriza o redirecionamento automático da execução.

9.

Inexistindo prova de que a sócia não administradora tenha exercido poderes de gestão ou praticado atos ilícitos, é ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O redirecionamento da execução fiscal a sócio depende da comprovação do exercício de poderes de gerência ou da prática de atos ilícitos, não sendo suficiente a mera indicação do nome na CDA em caráter informativo.

2.

O acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para exclusão do excipiente do polo passivo impõe a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3.

Os honorários advocatícios, por possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos e fixados de ofício pelo julgador, sem configuração de reformatio in pejus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5009276-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA/AGRAVANTE:
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos por
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a decisão monocrática de Id 6622434, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ente municipal, mas corrigiu, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de arbitrá-los por equidade em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de Id 9848094, a agravante

FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA

sustenta, em síntese, que:
I)
o recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, uma vez que o Município deixou de colacionar documentos essenciais previstos no art.1.017, I, do CPC, mais especificamente a certidão de intimação da decisão recorrida e a procuração outorgada pela requerida;

II)
houve cerceamento de defesa, pois não foi intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso.

Por sua vez, o agravante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta em suas razões de Id 7224063, em suma, que:

I)

é possível redirecionar a Execução Fiscal contra sócio que conta como corresponsável na CDA;
II)

a responsabilidade de atualizar os cadastros é exclusiva dos contribuintes;
III)

o redirecionamento se deu em razão da não localização de bens em nome da pessoa jurídica suficientes à satisfação do crédito tributário;

IV)
não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao Princípio da Causalidade, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões de Id 10733979 pugnando pelo desprovimento do primeiro recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo ao seu julgamento conjunto.

Pois bem. A decisão agravada (Id 16333436 dos autos de origem) acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA,
reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal nº5000829-92.2018.8.08.0024 e condenando o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O ente municipal interpôs então o Agravo de Instrumento de Id 3391805, que restou desprovido pela decisão monocrática de Id 6622434, que, contudo, corrigiu, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de arbitrá-los por equidade em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a agravante
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA
que referido recurso não deveria ter sido sequer conhecido, posto que não instruídos com todas as peças obrigatórias elencadas no art.1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, mais especificamente a certidão de intimação da decisão recorrida e a procuração outorgada pela requerida.

Razão, contudo, não lhe assiste, pois o feito de origem (Execução Fiscal nº5000829-92.2018.8.08.0024) tramita desde seu início em meio eletrônico e, nos expressos termos do art.1.017, §5º, do CPC, “
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput”.

Nesse sentido, tem-se que o despacho de Id 3611515 determinou a intimação do município agravante para que apresentasse cópia dos autos de origem apenas em razão da impossibilidade momentânea de acesso direto ante instabilidade do sistema PJe à época, o que não impede o conhecimento do recurso, ainda que ausentes determinadas peças (certidão de intimação da decisão recorrida e a procuração outorgada pela requerida) na resposta do
MUNICÍPIO
à intimação, uma vez que posteriormente foi regularizada a visibilidade total dos autos de origem no sistema.

Prosseguindo, não se pode ignorar que a decisão monocrática recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença favorável a então agravada
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA,
motivo pelo qual foi dispensada a sua prévia intimação para apresentação de contrarrazões, dada a ausência de prejuízo.

Outrossim, a

“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22).

Conclui-se, portanto, que ainda que a decisão tenha corrigido o arbitramento dos honorários, alterando a base de cálculo e, consequentemente, reduzido seu valor, por tratar-se de consectário legal, não há que se falar em prejuízo apto a justificar a necessidade de prévia intimação da parte.

Ademais, com o superveniente julgamento do REsp nº2097166/PR pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1265), restou pacificada a discussão acerca não apenas da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Exceção de Pré-Executividade é acolhida para excluir o excipiente do polo passivo,
mas também quanto à obrigatoriedade de sua fixação por equidade
, conforme tese vinculante e de aplicação imediata estabelecida:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa,
nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Superados tais pontos, tem-se que também o recurso do
MUNICÍPIO
não merece prosperar.

Extrai-se dos autos da Execução Fiscal nº5000829-92.2018.8.08.0024 que referido feito foi ajuizado originalmente em face de
BRAZCARGO OPERADORA PORTUÁRIA LTDA - EPP
, com posterior redirecionamento aos seus sócios, dentre eles
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA.

Além disso, também é possível observar que a CDA nº3728/2016, que embasa a execução, indica apenas a empresa como contribuinte responsável, e que os nomes dos sócios constam apenas em quadro informativo, sem qualquer indicação como “corresponsáveis tributários”.

Não fosse suficiente, observa-se também que apenas João Ferreira de Souza Filho consta como sócio-administrador, sendo certo que
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA
foi indicada apenas como “sócia”.

Diante de tal cenário fático, impõe-se pontuar que “
a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 108) e deste Tribunal é clara no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige prova de que este exerceu poderes de gerência ou praticou atos de infração à lei, contrato social ou dissolução irregular, o que não restou demonstrado no caso concreto”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006785-88.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel.: Des. Fabio Brasil Nery. Julgamento: 02/12/24).

Desse modo, considerando que o nome da executada constou da CDA apenas como “sócia”, em quadro meramente informativo, e não como corresponsável, incabível o redirecionamento automático da execução, competindo ao exequente a comprovação de que possuía poderes de gerência ou realizou atos de infração à lei.

Outrossim, não há que se falar em omissão da empresa executada na origem em manter seu cadastro atualizado, pois na própria CDA consta a relação de sócios, com indicação daquele que é o responsável pelos atos de gestão (João Ferreira de Souza Filho).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e também
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
de
FÁTIMA SALES NUNES DE SOUZA,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.